Tribunal: TJES
Processo: 0001966-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001966-72.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIA BENEDITA MARQUES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DVAT. COMPLEMENTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 STJ. PRECEDENTES DESTE E. TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

2. Na hipótese dos autos, vislumbro a contradição apontada, haja vista que, de fato, o C. STJ e também este E. TJES possuem entendimento pacificado no sentido de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT relativo a despesas de assistência médica, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado da Súmula nº 43 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido. Contradição sanada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 30 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SEGURA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA contra o v. acórdão de id 4381145.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4566408) que a decisão colegiada padece do vício da contradição no tocante a fixação da correção monetária para os casos de indenização por despesas médicas suplementares. Registra que a Súmula 580 do STJ só se aplica nos casos de indenização por invalidez permanente e morte, de modo que para o caso, em que se postula indenização por despesas médicas, deve ser aplicada a correção desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 só STJ, visto que são gastos realizados depois do acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SEGURA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
contra o v. acórdão de id 4381145.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4566408) que a decisão colegiada padece do vício da contradição no tocante a fixação da correção monetária para os casos de indenização por despesas médicas suplementares. Registra que a Súmula 580 do STJ só se aplica nos casos de indenização por invalidez permanente e morte, de modo que para o caso, em que se postula indenização por despesas médicas, deve ser aplicada a correção desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, visto que são gastos realizados depois do acidente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Na hipótese dos autos, vislumbro a contradição apontada, haja vista que, de fato, o C. STJ e também este E. TJES possuem entendimento pacificado no sentido de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT relativo a despesas de assistência médica, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado da Súmula nº 43 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. LEI N. 11.482/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...) 3. A correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir do efetivo prejuízo (súmula n. 43/stj). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 800.096; Proc. 2015/0264682-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 02/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE COMPLETA. ACIDENTE OCORRIDO APÓS 18.12.2008. PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI Nº 11.945/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO A MENOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) Os índices legais de atualização monetária de indenização por ilícito contratual devem incidir a partir do efetivo prejuízo, assim compreendido como a data do pagamento a menor feito pela seguradora a título de DPVAT. Dicção da Súmula nº 43, STJ. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 30140119022, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0018193-12.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Proposta a ação antes do STF firmar o entendimento de que o segurado deve postular administrativamente pelo recebimento do seguro obrigatório antes da demanda judicial, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada. 2) Nos termos do §2º do art. 3º da Lei nº6.194/74, é assegurada à vítima de acidente automobilístico o reembolso de despesas médico-hospitalares no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que devidamente comprovadas. 3) Nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado da Súmula nº 43 do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0006774-58.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 29/05/2018; DJES 06/06/2018)

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO para sanar a contradição apontada, estabelecendo que a correção monetária, incida, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 30.05.23.